Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722790-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VIEIRA AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA VIEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A move em seu desfavor (processo n. 0717196-35.2021.8.07.0001), consistente em determinar a indicação da localização do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Postula, primeiramente, a gratuidade da justiça nesta sede recursal, alegando hipossuficiência financeira. No mérito, alega que a providência determinada não se ajusta ao ordenamento jurídico em vigor, porquanto ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme preconiza o art. 5o, II, da CF. Sustenta que não está obrigada a entregar o veículo objeto da demanda para que haja o cumprimento da liminar de busca e apreensão, por ausência de cominação no Decreto-Lei n. 911/69 nesse sentido, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Assevera que a decisão vai de encontro da jurisprudência pátria, além de malferir direitos legalmente tutelados, nos termos que argumenta. Aponta, ainda, ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, LIV, LV e LX, da Constituição Federal. Ressalta que, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário pode requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do decreto mencionado, sendo este também o entendimento jurisprudencial. Entende, nesse escopo, que o não cumprimento da liminar não pode ser visto como ato atentatório à dignidade da justiça ou qualquer outra figura análoga de resistência, uma vez que a requerida está apenas exercendo o seu direito ao contraditório. Ao final, requer a gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em face da sanção injusta que pode lhe ser imposta, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. É o relatório. DECIDO. Superada a questão da gratuidade da justiça pelo recolhimento do preparo (ID 28195103 e 28195101), passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no inciso VI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a exibição ou posse de documento ou coisa. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária (ID 92556036), o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida. Nesses termos é a disciplina contida no art. 1.361 do Código Civil: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1 o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2 o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004, in verbis: "Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal." É de se ver que a agravante é mera possuidora indireta do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário. Sob esse enfoque, deve entregar o que não lhe pertence, uma vez tendo incorrido em mora, a qual sequer discute. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada. Amparando a tese, já decidiu este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. MEDIDAS MANDAMENTAIS. ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo contra decisão quo determinou que o agravante-réu indique a localização exata do veículo para fins de busca e apreensão, sob pena de multa diária sem prejuízo da adoção de outras providências decorrentes da desobediência. 2. No presente caso de não localização do bem, verifica-se a existência de elementos suficientes para se entender que o agravante-réu tem, sim, o dever de indicar onde se encontra o veículo objeto da lide. 3. O agravante-réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, tem conhecimento de todos os atos praticados no processo, tanto que apresentou "defesa prévia" requerendo a revogação da liminar e recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e, mesmo tendo ciência da necessidade de entrega do bem, não cumpre a determinação judicial, valendo-se apenas da omissão legislativa quanto à obrigatoriedade de apresentação do bem objeto de busca e apreensão. 4. Diante da postura refratária e injustificada do agravante-réu para o cumprimento da determinação judicial, à luz do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa, a fim de proporcionar efetividade da tutela jurisdicional. 5. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também a observância da lealdade no cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem da relação obrigacional, de acordo com o artigo 422 do Código Civil. 6. "O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Autoriza, ademais, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331265, 07504503620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Sob essa perspectiva, vislumbra-se a ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, mostrando-se acertada a imposição da penalidade em caso de descumprimento pela agravante. Ademais, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois a agravante encontra-se devidamente representada por advogado constituído, foi citado/intimado nos termos da lei e teve oportunidade de falar nos autos de origem, apresentando defesa e, nesta instância, o presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 21:46:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator